Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRADOR E INVENTARIANTE. ENCARGOS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Conquanto os herdeiros sejam os sócios e a administradora a inventariante, o pedido encerra apenas prestação de contas da administração da sociedade empresária.
2. A administração e representação do espólio e a administração e representação da pessoa jurídica não se confundem. O espólio não é o representante da sociedade. Tampouco o direito de gestão decorre do óbito do sócio.
3. Logo, a ação de prestação de contas deve ser processada perante o Juízo Cível, em razão de a pretensão dos requerentes não se tratar de análise de contas resultante da inventariança, mas da administração da empresa.
4.Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 14a Vara Cível de Brasília.